Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE ENCARGOS DE ÁGUA, LUZ E IPTU. EXIGIBILIDADE. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições e decisões vertidas em Assembleia são imperativas e soberanas, de tal modo que vinculam todos os moradores (condôminos).
2. Não restou demonstrada a ilegalidade da cobrança da taxa instituída, ônus que cabia a parte ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. No caso em apreço, não há elementos que indicam a não aprovação, ou a ilegalidade na cobrança, pois estabelecido em assembleia.
3.Recurso de apelação conhecido e desprovido.